Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-09.2025.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001901-09.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIESIO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 004.050.133-70 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA AR COM ANOTAÇÃO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual em consórcio com alienação fiduciária. A sentença julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do bem em favor da autora e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita.

2. O recurso sustenta a nulidade da constituição em mora, por ausência de efetiva entrega da notificação extrajudicial, que retornou com a anotação “endereço insuficiente”.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação de não entrega (“endereço insuficiente”).

III. Razões de decidir

4. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a mora do devedor se constitui com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível a comprovação do recebimento pessoal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp no 1.951.888/RS), firmou entendimento de que é suficiente, para fins de constituição válida em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que não haja comprovação de recebimento pelo destinatário.

6. A documentação acostada aos autos comprova o envio da notificação extrajudicial por carta registrada com AR ao endereço contratual, preenchendo os requisitos legais para a caracterização da mora.

7. A devolução do AR com a informação “endereço insuficiente” não afasta a eficácia da notificação, sendo ônus do devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante a instituição credora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, honorários advocatícios majorados para
15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente da confirmação do recebimento. 2. A devolução do AR com a anotação ‘endereço insuficiente’ não invalida a notificação, se ela foi regularmente encaminhada ao endereço constante no instrumento contratual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eliesio de Oliveira Goncalves
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Mapfre Seguros Gerais S.A

A sentença recorrida (ID. 308188400) julgou procedente o pleito inicial, consolidando a propriedade e possa do bem indicado, bem como condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Em seu recurso de ID. 308188402, o apelante alega que a constituição em mora não foi valida, uma vez que o aviso de recebimento retornou com a anotação “endereço insuficiente”.

Assevera que, uma vez que não houve entrega efetiva da notificação extrajudicial.

Defende que não se pode legitimar uma notificação que sequer chegou ao destinatário.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de que seja julgada improcedente e a condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 308188404.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Mapfre Seguros Gerais S.A
em face de
Eliesio de Oliveira Goncalves
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária, aos créditos oriundos dos grupos e cotas 455/539, pactuada em 04/03/2021, que foi utilizado para aquisição de bem móvel.

Para garantir o pagamento do consórcio, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: HYUNDAI /

HB20 1.0; COR: PRETA; PLACA: PXO8568.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme contrato pactuado.

Informa-se que, apesar de devidamente comunicado acerca da mora, o requerido permaneceu inerte. Diante disso, a autora foi acionada, nos termos da apólice de Seguro de Quebra de Garantia, tendo efetuado o pagamento do débito e se sub-rogado nos direitos contratuais que originalmente pertenciam à empresa Simpala Lançadora e Administradora de Consórcio LTDA.

Pois bem, a controvérsia do presente recurso limita-se em verificar houve caracterização valida da mora.

Inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

Ademais, cumpre rememorar o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei no 10.931/2004, o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, passou a mitigar o princípio da conservação dos contratos no tocante às relações envolvendo alienação fiduciária de bens móveis, afastando, inclusive, a aplicação do art. 401 do Código Civil.

Nesse contexto, aplicam-se, no que forem compatíveis, as disposições do Código Civil às relações contratuais fiduciárias, bem como, em se tratando de relação de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a Apelante não nega o inadimplemento, limitando-se a alegar que a notificação foi invalida, com o objetivo de afastar a mora.

Todavia, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros
.
"

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 308188350), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Portanto, inexiste ilegalidade na constituição da mora no caso em exame, se mostrando escorreita, haja vista que em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato.

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) - destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça
. (...) (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025